Tribunal: TJMT
Processo: 1030314-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030314-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (AGRAVADO), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (EMBARGANTE), GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA - CPF: 015.153.998-77 (EMBARGANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO. PENHORA FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que proveu agravo de instrumento em execução de título extrajudicial, permitindo adjudicação de bem gravado por penhora fiscal, com preservação da penhora no rosto dos autos em favor da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à necessidade de integração da Fazenda Pública como litisconsorte passivo necessário; (ii) saber se o acórdão deixou de considerar o regime de preferência do crédito fazendário; (iii) saber se a adjudicação seria ineficaz em relação à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da penhora fiscal, consignando expressamente que a penhora no rosto dos autos não impede a adjudicação e determinando a preservação da penhora em favor da Fazenda Pública.

4. A questão da preferência do crédito tributário foi devidamente tratada, esclarecendo-se que inexiste prejuízo à Fazenda Pública, pois a adjudicação não extingue a penhora no rosto dos autos, mantendo-se a garantia sobre o bem.

5. O acórdão determinou expressamente que no mandado conste menção à anterior penhora para fins de publicidade e eventual eficácia futura, preservando integralmente os direitos fazendários.

6. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise da matéria decidida, sendo incabíveis quando utilizados para instaurar nova discussão sobre controvérsia já apreciada pelo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"São incabíveis embargos de declaração quando inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando o recurso à reanálise de matéria já decidida ou ao reexame de controvérsia adequadamente enfrentada pelo acórdão embargado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por GISELE TURBIO SCHUTZE MURA contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1030314-89.2024.8.11.0000, em desfavor de PERSIO DOMINGOS BRIANTE, oportunidade em que a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, proveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO. EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRDITO TRIBUTÁRIO POSTERIOR. PREFERÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO."

A embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que: 1) Houve omissão quanto à necessidade de integração da Fazenda Pública como litisconsorte passivo necessário, uma vez que o imóvel adjudicado estava gravado por penhora fiscal; 2) O acórdão deixou de considerar o regime de preferência do crdito fazendário estabelecido pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 186 do Código Tributário Nacional; 3) A adjudicação sem a devida ciência da Fazenda Pública seria inoperante ou ineficaz em relação a esta, conforme jurisprudência do STJ.

Postula a embargante: i) o acolhimento dos embargos para integração do acórdão; ii) o reconhecimento da nulidade do acórdão por ausência de integração da Fazenda Pública à lide; iii) subsidiariamente, o reconhecimento da ineficácia da adjudicação em relação à Fazenda Pública.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado, sustentando a inexistência de omissão e o caráter meramente protelatório dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, verifica-se que as alegações da embargante não encontram respaldo nos requisitos legais para o acolhimento dos embargos declaratórios.

Quanto à primeira alegação de omissão relativa à necessidade de integração da Fazenda Pública como litisconsorte passivo necessário, observa-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da penhora fiscal. O julgado expressamente consignou que "a penhora no rosto dos autos não impede por si só a adjudicação do bem pelo exequente" e que "o crédito da Fazenda Pública não concorre com o do agravante, mas sim o sucede na ordem de pagamentos". Ademais, o acórdão determinou expressamente a "preservação da penhora no rosto dos autos em favor da Fazenda Pública Estadual", demonstrando que a questão foi devidamente apreciada.

Relativamente à segunda alegação sobre a preferência do crédito tributário, constata-se que o acórdão embargado tratou especificamente desta matéria ao esclarecer que "inexiste prejuízo à Fazenda Pública pois a adjudicação do bem ao agravante não extingue a penhora no rosto dos autos" e que “a Fazenda Pública mantém a garantia sobre o bem agora em mãos do agravante". O julgado ainda mencionou elemento relevante sobre a exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal que originou a penhora, enfraquecendo a tese de existência de crédito tributário exigível.

No que tange à terceira alegação sobre a ineficácia da adjudicação em relação à Fazenda Pública, verifica-se que o acórdão embargado foi expresso ao determinar que "na expedido do respectivo mandado conste menção à anterior penhora no rosto dos autos para fins de publicidade e eventual eficácia futura", preservando integralmente os direitos fazendários.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Em verdade, se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes", valendo rememorar também que "o simples descontentamento com o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025